Tribunal: TJSP
Processo: 2038854-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal. Inconformismo da parte. Não acolhimento. Ausência de argumentos objetivos sobre a relevância da colheita da prova oral e seu impacto ao julgamento de mérito, atendo-se, o recurso, ao caráter meramente formal do cerceamento de defesa. Preponderância, no caso concreto, à livre convicção fundamentada do magistrado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal. Inconformismo da parte. Não acolhimento. Ausência de argumentos objetivos sobre a relevância da colheita da prova oral e seu impacto ao julgamento de mérito, atendo-se, o recurso, ao caráter meramente formal do cerceamento de defesa. Preponderância, no caso concreto, à livre convicção fundamentada do magistrado, destinatário das provas. Artigo 370, "caput" e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.